Tribunal: STF
Processo: ARE 1441675
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei pedido de suspensão do processo para se aguardar o julgamento do HC 185.913/DF, de relatoria do Min. GILMAR MENDES (Doc. 162).



    No Agravo (Doc. 176), a parte requer a reforma da decisão, com a determinação de sobrestamento dos autos, ao fundamento de que o prosseguimento do processo acarretará prejuízo ao recorrente, pois caso esta SUPREMA CORTE decida pela possibilidade de celebração de ANPP após o trânsito em julgado, Quem devolverá ao agravante os dias e horas que ele passará longe de sua família (...)? (Doc. 176, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Não há previsão legal, nem regimental, de recurso contra decisão que indefere pedido de sobrestamento do processo. 



    Desse modo, não conheço do Agravo Regimental. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente. 



    Após, publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente